Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-69.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000839-69.2013.8.14.0045

APELANTE: BB SEGURO AUTO, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA, BANCO DO BRASIL SA, PEDRO MOREIRA EVANGELISTA JUNIOR

APELADO: PEDRO MOREIRA EVANGELISTA JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA, BB SEGURO AUTO, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A contra acórdão que manteve sentença condenando solidariamente o Banco do Brasil S/A (BB Seguro Auto) e a embargante ao pagamento da indenização integral, conforme a Tabela FIPE, por sinistro de veículo, além de danos morais no valor de R$ 15.000,00, em favor de PEDRO MOREIRA EVANGELISTA JÚNIOR. A embargante alegou omissão quanto (i) ao direito de sub-rogação no salvado do veículo, nos termos do art. 786 do CC, e (ii) à alegada alienação do veículo sinistrado pelo autor a terceiro, fato superveniente que supostamente impactaria a obrigação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não se manifestar sobre o direito de sub-rogação da seguradora no salvado do veículo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de fato superveniente, qual seja, a suposta venda do veículo sinistrado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou todas as questões suscitadas na apelação, inclusive os pontos reiterados nos aclaratórios, de forma fundamentada.

Não há omissão quanto à sub-rogação da seguradora ou à suposta venda do veículo, pois tais questões não foram objeto de deliberação em primeiro grau e, por isso, não poderiam ser analisadas em sede recursal.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão caracteriza pretensão de efeitos infringentes por via inadequada.

Todas as matérias jurídicas foram debatidas de forma suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme admite o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à inovação recursal.

Não há omissão quando as questões invocadas não foram objeto de deliberação em primeiro grau e não podem ser analisadas em segundo grau.

O prequestionamento se caracteriza pelo debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
em face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
PEDRO MOREIRA EVANGELISTA JÚNIOR
, condenando solidariamente as empresas BANCO DO BRASIL S/A (BB SEGURO AUTO) e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A ao pagamento da indenização securitária integral do veículo sinistrado, nos termos da Tabela FIPE, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva das rés, a existência de falha na prestação do serviço securitário e a caracterização do dano moral em razão da demora excessiva e ineficácia dos reparos efetuados, sem o fornecimento de veículo reserva.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão ao deixar de se manifestar sobre dois pontos relevantes.

O primeiro seria o direito à sub-rogação no salvado do veículo, nos termos do art. 786 do Código Civil, especialmente diante da determinação de pagamento do valor integral da apólice sem qualquer menção à restituição ou transferência do bem sinistrado. O segundo ponto refere-se à existência de fato superveniente, consubstanciado na suposta alienação do veículo pelo autor a terceiro após o sinistro, fato que, segundo a embargante, teria sido comprovado nos autos e que deveria impactar a obrigação indenizatória.

Assim, requer o suprimento da omissão apontada, com a devida análise e manifestação sobre os referidos temas, inclusive para fins de prequestionamento, caso mantida a conclusão do julgamento.

Contrarrazões vinculadas ao ID 2569312 pela manutenção do Acórdão.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que os embargos declaratórios preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

MÉRITO

A insurgência manejada pela parte embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o seu acolhimento.

O julgado, tal como proferido, enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas agora reiteradas nos presentes aclaratórios.

Quanto aos argumentos lançados acerca do reconhecimento da sub-rogação da seguradora quanto ao veículo sinistrado e eventual venda do veículo a terceiro, não se constata omissão no acórdão, pois expressamente se registrou a impossibilidade de análise dessa questão por se tratar de questões não submetidas ao crivo do juízo singular, vedando-se, também por essa via, qualquer juízo de mérito em segundo grau.

A rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 22/07/2025